Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. INTERESSE RECURSAL À APRECIAÇÃO DE PLEITO SEQUER FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (INOVAÇÃO RECURSAL) ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões (impugnação à gratuidade de justiça), à míngua de elementos suficientes a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada nos documentos de Id. 12852102 – p.2/3; Id. 12852108 – p.1/7. Demonstrada, pois, a atual situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida (CPC, Art. 99, § 2o).
II. Aduz a requerente a contratação de plano (período de 15 meses) para que pudesse frequentar a academia da requerida. Pelo plano foi pago o valor de R$ 150,00 (adesão), e mais quinze mensalidades de R$ 119,00, sendo a primeira com vencimento em 05/2018. Ocorre que em 1o/2019 em razão de dores no joelho e na lombar e do resultado de exames por ela realizados, foi recomendado pelo médico que não realizasse qualquer tipo de atividade física. Solicitada em 1o/2019 a rescisão sem ônus, quando foi informada pela requerida que teria que arcar com três mensalidades para efetivar o cancelamento. Feito o pedido de reanálise, a requerente não conseguiu mais contato com a empresa. Ausente a realização de desconto nos meses de 02/2019 a 07/2019, o que levou a requerente a acreditar na ocorrência da rescisão sem ônus. Posterior desconto de seis mensalidades em julho/2019, no valor total de R$ 719,40. Julgado parcialmente procedentes os pedidos (declarar rescindido o contrato a contar de 1o/2019 sem ônus para a autora e condenar a ré ao pagamento do valor indevidamente descontado). Afastada a condenação por danos morais.
III. A tese recursal está centrada, tão somente, no pedido de repetição de indébito. Nesse particular, a tese ventilada não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno (petição inicial); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
IV. Por conseguinte, é de se acolher a preliminar de não conhecimento do recurso que almeja o deferimento de pedido, não formulado em tempo e modo (repetição de indébito) e, logicamente, não apreciado na sentença.
V. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 e CPC, Art. 98, § 3o).